Tribunal: TJES
Processo: 5025355-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025355-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME ANTONIO MACHADO JUNIOR
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA EM PROCESSO ANTERIOR COM DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM ARBITRAMENTO DE MULTA. COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1- Havendo sentença em processo anterior determinando que a requerida se abstenha de efetuar cobranças na fatura de cartão de crédito do autor, sob pena de multa, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, o pedido de ressarcimento dos valores cobrados, na presente demanda, não se apresenta cabível, em razão da coisa julgada; 2-Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 3-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.